Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-13.2024.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA. MÉDICO RESIDENTE. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA EM PECÚNIA. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que determinou a conversão do direito à moradia in natura em pecúnia para médica residente, com pagamento retroativo desde o início do programa de residência médica, no limite de 30% da bolsa-auxílio, acrescido de correção monetária e juros legais. A recorrente sustenta nulidade da sentença por alegação de julgamento extra petita, a improcedência do pedido, o reconhecimento de valores já pagos e a limitação da condenação ao período de permanência da autora no programa de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) analisar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia in natura em pecúnia; (iii) definir se os valores pagos a título de auxílio-moradia devem ser deduzidos da condenação; (iv) estabelecer a limitação temporal da condenação ao período de permanência no programa de residência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não configura julgamento extra petita, uma vez que a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002667-13.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JULIANA ALVES SANTANA - CPF: 033.743.381-00 (RECORRIDO), TULIO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 036.471.301-17 (ADVOGADO), ISABELLA FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.100.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024